Tribunal: STM
Processo: 7000264-70.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). INCONSTITUCIONALIDADE DA

CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. ART. 290 RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DE 1988. NÃO ACOLHIMENTO. INCONVENCIONALIDADE. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE

VIENA. TESE REJEITADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA DROGA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. RÉU CONFESSO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE

E DE CULPABILIDADE. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO DO ART. 28 DA LEI Nº

11.343/06. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE

MANTÉM.

1. Trata-se de um ex-Soldado do Exército Brasileiro flagrado portando droga ilícita em lugar

sujeito à administração militar.

2. As imputações feitas ao Réu estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em

Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelos laudos periciais de Constatação e Definitivo, pela

confissão espontânea do Apelante e pelos depoimentos uníssonos das testemunhas arroladas

pela acusação.

3. A cadeia de custódia da droga se mostra hígida diante do quadro fático probatório coligido aos

autos, não havendo qualquer dúvida de que a substância entorpecente apreendida foi a mesma

periciada por peritos do 1º BPE e do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Rio de

Janeiro.

4. As teses defensivas: de inconstitucionalidade da penalização do usuário de drogas prevista no

art. 290 do CPM; de incompatibilidade do referido tipo penal com as Convenções de Nova Iorque

de 1961 e de Viena, de 1988; de ausência de lesividade ao bem jurídico protegido pelo art. 290

do CPM; de não recepção pela CF/1988 dos delitos de perigo abstrato, e, ainda, de aplicação

subsidiária das medidas restritivas de direito previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006,

não merecem ser acolhidas. Tais teses são bastante conhecidas e debatidas no âmbito deste

Tribunal, existindo inúmeros e reiterados precedentes rejeitando todas elas.

5. O art. 290 do CPM se mantém intacto e em vigor, ou seja, foi recepcionado pela ordem

constitucional vigente, não foi alterado nem revogado, sobressaindo-se, em relação aos

dispositivos da Lei de Drogas, como norma especial a ser aplicada ao feito (Princípio da

Especialidade).

6. A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas e os fatos afiguram-se

como típicos, antijurídicos e culpáveis, devendo ser mantida a condenação imposta ao Apelante

pelo Colegiado a quo.

7. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000264-70.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: JOÃO LUCAS MACIEL MAYO DUARTE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/10/2021 a 14/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento
ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida, nos termos do
voto do Revisor Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Relator) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
davam provimento parcial ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União,
para reformar a Sentença ora recorrida e absolver o ex-Sd Aer JOÃO LUCAS
MACIEL MAYO DUARTE, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:40:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea15d5a6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000264-70.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E
RELATOR P/O
ACÓRDÃO: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: JOÃO LUCAS MACIEL MAYO DUARTE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM).
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. ART. 290
RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NÃO ACOLHIMENTO.
INCONVENCIONALIDADE. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. TESE REJEITADA.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA DROGA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
LESIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. RÉU CONFESSO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO DO
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE MANTÉM.
1. Trata-se de um ex-Soldado do Exército Brasileiro flagrado portando droga ilícita em
lugar sujeito à administração militar.
2. As imputações feitas ao Réu estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão
em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelos laudos periciais de Constatação e
Definitivo, pela confissão espontânea do Apelante e pelos depoimentos uníssonos das
testemunhas arroladas pela acusação.
3. A cadeia de custódia da droga se mostra hígida diante do quadro fático probatório
coligido aos autos, não havendo qualquer dúvida de que a substância entorpecente
apreendida foi a mesma periciada por peritos do 1º BPE e do Instituto de Criminalística
da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
4. As teses defensivas: de inconstitucionalidade da penalização do usuário de drogas
prevista no art. 290 do CPM; de incompatibilidade do referido tipo penal com as
Convenções de Nova Iorque de 1961 e de Viena, de 1988; de ausência de lesividade ao
bem jurídico protegido pelo art. 290 do CPM; de não recepção pela CF/1988 dos delitos
de perigo abstrato, e, ainda, de aplicação subsidiária das medidas restritivas de direito
previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.3432/006, não merecem ser acolhidas. Tais
teses são bastante conhecidas e debatidas no âmbito deste Tribunal, existindo
inúmeros e reiterados precedentes rejeitando todas elas.
5. O art. 290 do CPM se mantém intacto e em vigor, ou seja, foi recepcionado pela
ordem constitucional vigente, não foi alterado nem revogado, sobressaindo-se, em
relação aos dispositivos da Lei de Drogas, como norma especial a ser aplicada ao feito
(Princípio da Especialidade).
6. A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas e os fatos
afiguram-se como típicos, antijurídicos e culpáveis, devendo ser mantida a condenação
imposta ao Apelante pelo Colegiado a quo.
7. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter íntegra
a Sentença recorrida.

Brasília, 14 de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:40:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea15d5a6

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Revisor e Relator p/ o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex JOÃO
LUCAS MACIEL MAYO DUARTE, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o ex-militar à pena de 1 (um) ano de reclusão como
incurso no art. 290, caput, do CPM, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo
período de 2 (dois) anos, com a fixação do regime inicialmente aberto para o caso de cumprimento da pena
e com o direito de apelar em liberdade.

2. A Exordial Acusatória narra que os fatos ocorreram da seguinte maneira, in verbis:

"(...)
Consoante descrito em APF, no dia 20/01/2020, por volta das 6 h 55 min, o Comandante da
Guarda do Colégio Militar do Rio de Janeiro foi acionado pelo Cabo da Guarda, FRANÇA, em
razão de suspeita de o Sd MAYO, ora denunciado, estar portando substância entorpecente.
Naquela oportunidade, foi apreendido um envelope plástico lacrado contendo erva seca,
um cigarro apagado e um cigarro envolto em papel, materiais que estavam na mochila do
ora denunciado.
Ressalte-se que o Sd MAYO estava de serviço no alojamento da Guarda do Colégio Militar
do Rio de Janeiro.
Os aludidos materiais foram apreendidos pela Tenente MICHELE, na presença dos Soldados
WASHINGTON e WESLEM.
Em sua oitiva, o denunciado confessou que estava de serviço e trouxe, em sua mochila,
uma "trouxa" de maconha e dois cigarros da mesma substância.
Laudo pericial preliminar constatou que a substância apreendida na mochila do
denunciado se trata de maconha (fls. 25/29).
(...)" (Evento 1 do Processo nº 7000090-65.2020.7.01.0001).

3. A denúncia foi recebida em 30/1/2020 (Evento 1, doc. 2-DEC, do Processo nº 7000090-
65.2020.7.01.0001).

4. Conforme o Auto de Apreensão, foi encontrado um envelope plástico lacrado contendo erva seca, um
cigarro apagado e um cigarro de papel da mesma substância no interior da mochila do acusado, no
alojamento dos Soldados da Guarda do Colégio Militar do Rio de Janeiro (Evento 1, doc. 4, fl. 1, do Processo
nº 7000042-09.2020.7.01.0001).

5. Os autos foram devidamente instruídos com Laudo Pericial de Exame Preliminar de Entorpecente (Evento
155 do Processo nº 7000090-65.2020.7.01.0001), que identificou que o material tratava-se de maconha e
seus derivados, e com Laudo de Exame de Material (Exame Definitivo) (Evento 179 do Processo nº 7000090-
65.2020.7.01.0001), por meio do qual se constatou que o material tratava-se de Cannabis sativa Linneu
(Maconha).

6. O Apelante foi devidamente citado em 11/2/2020 (Evento 12 do Processo nº 7000090-65.2020.7.01.0001).

7. Em Sessão do dia 10/3/2020, por sistema de videoconferência, foram ouvidas as testemunhas arroladas
pelo Parquet Castrense:

a) Tenente MICHELE GONÇALVES DA SILVA (Evento 20, vídeos 2 e 3, do Processo nº 7000090-
65.2020.7.01.0001);
b) WHASHINGTON LUIZ GONÇALVES CORREA JUNIOR (Evento 20, vídeo 4, do Processo nº 7000090-
65.2020.7.01.0001); e
c) DANIEL WESLEM DE DEUS SILVEIRA (Evento 20, vídeo 5, do Processo nº 7000090-65.2020.7.01.0001).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:40:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea15d5a6

8. Durante a sessão, a Defesa Pública requereu ao Juízo a aplicação do Acordo de Não-Persecução Penal
previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, sendo o pleito indeferido pelo Conselho Permanente de
Justiça (Evento 21 do Processo nº 7000090-65.2020.7.01.0001).

9. Diante do indeferimento do pedido defensivo pelo Juízo Colegiado, a DPU impetrou Habeas Corpus com
pedido de liminar perante esta Corte Castrense, com o intuito de reformar o decisum proferido pelo juízo de
piso, cujo Acórdão restou assim ementado, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP.
INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.
UNANIMIDADE.
I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM,
considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do
mencionado remédio constitucional. Decisão unânime.
II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se
aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua
evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo
legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão
somente em relação ao Código de Processo Penal comum.
III - Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e incisos
LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do CPPM, uma vez que a
negativa dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não
persecução penal em relação aos delitos previstos na legislação penal militar, por óbvio,
não pode ser considerada violação de formalidade legal e tampouco se configura
constrangimento ilegal em relação ao acusado. IV - Ordem de Habeas Corpus denegada.
Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000374-06.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 26/08/2020, Data de Publicação:
14/09/2020).

10. Em 7/7/2020, foi ouvida como testemunha o Cabo DOUGLAS RICARDO DE FRANÇA DOS SANTOS,
arrolada pelo MPM (Evento 114, vídeos 3, 4 e 5, do Processo nº 7000090-65.2020.7.01.0001).

11. Em 30/7/2020, foram ouvidas como testemunhas arroladas pela DPU:
CLEYTIMAR MACIEL MAYO DUARTE - mãe do acusado, ouvida na condição de informante (Evento 133, vídeo 1,
a.
do Processo nº 7000090-65.2020.7.01.0001); e
DANIEL WESLEM DE DEUS SILVEIRA (Evento 133, vídeo 2, do Processo nº 7000090-65.2020.7.01.0001).
b.
12. O Apelante foi interrogado, por sistema de videoconferência, conforme vídeos juntados aos autos
(Evento 133, vídeo 3, do Processo nº 7000090-65.2020.7.01.0001).

13. Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa Pública e o Ministério Público Militar nada requereram (Eventos
183 e 184 do Processo nº 7000090-65.2020.7.01.0001).

14. Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do acusado como incurso nas penas do art. 290,
caput, do CPM, por estar constatado que o acusado praticou fato típico, ilícito e culpável (Evento 189 do
Processo nº 7000090-65.2020.7.01.0001).

15. A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas, preliminarmente, pugnou pela declaração de
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM diante da incompatibilidade com as Convenções de Viena e Nova
York, para que fosse aplicado o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ao presente caso. No mérito, pugnou pela
absolvição do acusado com fundamento no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM, por entender que houve
quebra da cadeia de custódia em virtude da ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente,
bem como diante da ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM. Requereu, ainda,
a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Evento 216 do Processo nº 7000090-65.2020.7.01.0001).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:40:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea15d5a6

16. Em Sentença, publicada em 30/11/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares arguidas pela Defesa Pública e, no
mérito, julgar procedente a Denúncia, para condenar o acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão como
incurso no art. 290, caput, do CPM, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo
período de 2 (dois) anos, com a fixação do regime inicialmente aberto para o caso de cumprimento da pena
e com o direito de apelar em liberdade (Evento 243 do Processo nº 7000090-65.2020.7.01.0001).

17. Inconformada, a DPU interpôs o presente Recurso de Apelação, para, preliminarmente, declarar a
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM diante da incompatibilidade com as Convenções de Nova York e de
Viena. No mérito, pugna pela absolvição do acusado com fundamento no art. 439, alíneas "b" e "e", do
CPPM, por entender que houve quebra da cadeia de custódia em virtude da ausência do Termo de
Apreensão da substância entorpecente e da não identificação do material periciado, bem como pelo
argumento de ausência de recepção dos delitos de perigo abstrato. Subsidiariamente, requer a aplicação do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aduzindo que a recente alteração trazida à Justiça Militar da União por meio
da Lei nº 13.491/2017 permite que se apliquem as penas alternativas previstas no Código Penal Comum aos
condenados nesta Justiça Especializada (Evento 1, doc. 5, do Processo nº 7000264-70.2021.7.00.0000).

18. Em Contrarrazões, o MPM rechaçou as teses defensivas e pugnou pela manutenção da sentença
condenatória (Evento 1, doc. 3, do Processo nº 7000264-70.2021.7.00.0000).

19. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer da lavra do Dr. Carlos Frederico de
Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifesta-se pela rejeição da preliminar arguida e,
no mérito, pela improcedência do apelo defensivo (Evento 7 do Processo nº 7000264-70.2021.7.00.0000).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o ex-Sd Ex JOÃO
LUCAS MACIEL MAYO DUARTE à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no art. 290, caput, do CPM,
com o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, a fixação do regime
inicialmente aberto para o caso de cumprimento da pena e o direito de apelar em liberdade (evento 1,
arquivos 1 e 5).

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dever ser
conhecido.

Em suas Razões recursais, a Defesa sustenta, preliminarmente, a inconstitucionalidade da penalização do
usuário de drogas prevista no art. 290 do CPM, por incompatibilidade com as Convenções de Nova Iorque
(de 1961) e de Viena (de 1988), das quais o Brasil é signatário, para que fossem aplicados os institutos
despenalizadores do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e, no mérito, sustenta a absolvição do Acusado sob a
alegação da quebra da cadeia de custódia da droga, em virtude da falta do Termo de Apreensão e da não
identificação do material periciado, o que comprometeria a materialidade delitiva; e a ausência de lesividade
ao bem jurídico protegido pelo art. 290 do CPM, considerando a não recepção dos delitos de perigo abstrato.
Subsidiariamente, a DPU sustenta que sejam aplicadas as medidas restritivas de direito previstas no art. 28,
caput, da Lei nº 11.3432/006 (evento 1, arquivo 5).

Em Contrarrazões, o Parquet milicien rechaça todas as teses defensivas, e, com base nas provas produzidas
nos autos, requer seja negado provimento à Apelação da Defesa, com a consequente manutenção da
Sentença condenatória pelo crime previsto no art. 290 do CPM (evento 1, arquivo 3).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar analisa, como preliminar de nulidade, a alegação defensiva de quebra
da cadeia de custódia e pugna pela sua rejeição. No mérito, após a análise das demais teses defensivas, a
PGJM manifesta-se pela improcedência do presente Apelo, para manter in totum a Sentença recorrida
(evento 7).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:40:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea15d5a6

Não assiste razão à Defesa, senão vejamos.

Inicialmente, no tocante ao questionamento defensivo, em sede de preliminar, acerca da
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, por incompatibilidade com as Convenções de Nova Iorque (de
1961) e de Viena (de 1988), das quais o Brasil é signatário, no qual a Defesa sustenta a despenalização no
tocante ao usuário de drogas e a aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, cabe ressaltar que, tais
teses, por não serem matéria de ordem pública e estarem imbricadas com o mérito recursal, não serão
apreciadas como preliminares, mas sim em conjunto com os demais temas relatados no presente Apelo. De
igual forma, a alegação de comprometimento da materialidade delitiva pela quebra da cadeia de custódia
será analisada no contexto do mérito do Apelo defensivo.

No caso, observa-se que, no dia 20/01/2020, o Apelante, que se encontrava de serviço na Guarda do Colégio
Militar do Rio de Janeiro (CMRJ), foi preso em flagrante delito por estar portando, no interior do alojamento
dos Soldados da Guarda da respectiva OM, substância entorpecente (maconha), sem autorização. O material
vegetal apreendido pelo Cabo da Guarda estava em um envelope plástico fechado dentro da mochila do Réu
e consistia em uma trouxa de erva seca e dois cigarros envoltos em papel.

Em consequência, o Apelante foi processado e condenado, pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM, a um ano de
reclusão, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena.

Pelo que se extrai dos autos, verifica-se que as imputações feitas ao Réu estão devidamente comprovadas
pelo Auto de Prisão em Flagrante (APF nº 7000042-09.2020.7.01.0001, evento 1, arquivo 1), pelo Auto de
Apreensão (APF nº 7000042-09.2020.7.01.0001, evento 1, arquivo 4, fl. 1), pelos Laudos Periciais de
Constatação (APF nº 7000042-09.2020.7.01.0001, evento 1, arquivo 4, fls. 5/8) e Definitivo (PO nº 7000090-
65.2020.7.01.0001, evento 179, arquivo 2), pela confissão espontânea do Apelante e pelos depoimentos
uníssonos das testemunhas arroladas pela acusação (APF nº 7000042-09.2020.7.01.0001, evento 1, arquivo
1, fls. 3/5; e PO nº 7000090-65.2020.7.01.0001, evento 20, vídeos 2/5, evento 114, vídeos 3/5, e evento 133,
vídeo 3).

A substância entorpecente apreendida na mochila pertencente do Acusado, no alojamento dos Soldados da
Guarda do Colégio Militar do Rio de Janeiro, conforme Auto de Apreensão (APF nº 7000042-
09.2020.7.01.0001, evento 1, arquivo 4, fl. 1), acondicionada em um envelope plástico fechado, foi
imediatamente encaminhada com o DIEx nº 1-AsseApAsJurd/Cmdo/CMRJ, de 20/01/2020, do Cmt do CMRJ ao
Comandante do 1º Batalhão de Polícia do Exército, para elaboração do Laudo Preliminar, e ao Instituto de
Criminalística da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com o Ofício nº 2 - AsseApAsJurd/Cmdo/CMRJ, para
elaboração do Laudo Definitivo (APF nº 7000042-09.2020.7.01.0001, evento 1, arquivo 4, fls. 2/3; e PO nº
7000090-65.2020.7.01.0001, evento 179, arquivo 2).

Os autos foram devidamente instruídos com o Laudo Pericial de Exame Preliminar de Entorpecente nº
01/2020, do 1º BPE (PO Processo nº 7000090-65.2020.7.01.0001, evento 155; e APF nº 7000042-
09.2020.7.01.0001, evento 1, arquivo 4, fls. 5/8), que identificou o material como maconha e seus
derivados; e com o Laudo de Exame de Material nº ICCE-RJ-SPQ-002466/2020 (Laudo Definitivo - Química
Forense), por meio do qual se constatou, no material examinado, com massa líquida de 2,16 g, a presença
de canabinóis indicativos de que se tratava de Cannabis sativa Linneu (Maconha) (PO nº 7000090-
65.2020.7.01.0001, evento 179, arquivo 2).

Assim, autoria e materialidade ficaram comprovadas de forma isenta de dúvidas. A propósito, a Sentença
bem analisou tais aspectos, cabendo transcrever os seguintes excertos, in verbis:

"Procedida a instrução criminal, verifica-se que o réu JOÃO LUCAS MACIEL MAYO
DUARTE, interrogado, ao Evento 133, a respeito da acusação, confessa o fato, alegando, em
síntese, que no dia do fato estava de serviço como Guarda; que na hora em que o
entorpecente foi encontrado, estava de faxina em outro lugar; que não tinha a intenção de
levar a droga para o quartel, mas acabou esquecendo-a dentro da mochila; que nunca fez uso
de droga em serviço; que não se recorda quando colocou a droga na mochila; que não se
recorda quando adquiriu a droga; que ninguém no quartel sabia que estava com a droga; que

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:40:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea15d5a6
foi a primeira vez que usou droga e que já havia participado de procedimento para averiguar a
conduta de militares que portavam drogas nas dependências militares, portanto sabia das
consequências desse ato; que prefere não dizer o motivo que o levou a usar droga; que
trabalhava na Secretaria do Colégio Militar; que era bem visto no ambiente de trabalho; que
nunca respondeu a procedimento administrativo; que nada mais tem a declarar.
Essa confissão, por sua vez, foi confirmada pelas testemunhas apresentadas pelo Autor da
Ação Penal Militar, como se tem do depoimento do CB Douglas Ricardo de França dos Santos,
ao Evento 114, da Primeiro-Tenente Michele Gonçalves da Silva, SD Daniel Weslem de Deus
Silveira e SD Washington Luiz Gonçalves Correa Junior, todas ao Evento 20, dos quais destaca-
se o da última, Guarda do Quartel no dia dos fatos, ao asseverar que na passagem de serviço,
conhecida como "Alvorada", enquanto estava na faxina do alojamento, ao pegar a mochila do
réu para colocar em sua cama, deixou cair um pacote contendo droga; que ao identificar o
pacote, entregou para o Cmt. da Guarda que estava presente no local; que o acusado não
estava presente no momento do ocorrido e confirmou que a droga pertencia a ele; que o
acusado nunca havia sido flagrado com droga e que não tinha conhecimento que ele usava
drogas; que confirma que o material descrito na denúncia foi encontrado na mochila do
acusado; que o acusado estava de serviço na guarda; que o acusado aparentava estar normal
no momento da apreensão; que, ao ser abordado pela primeira vez, ao acusado foi dado o
direito de ficar calado.
Diante dessas declarações, claro está que os fatos e suas circunstâncias ocorreram como
narrados no libelo, quer seja pela versão do acusado, quer seja pela das testemunhas ouvidas
nesta ação penal militar. Igualmente resta evidenciada a materialidade do delito, como
prova instrutória, por força do parágrafo único, do artigo 9º do CPPM, uma vez que, após a
substância ser apreendida e examinada, ficou reconhecida como Cannabis Sativa,
vulgarmente (maconha), como registrado no Laudo de Perícia Criminal ICCE-RJ- SPQ-
002466/202 ao Evento 179, atendendo, assim, ao exigido no artigo 328 do CPPM:
"Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou
indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

Nessa senda, o Acusado, de modo livre e consciente, trouxe para lugar sujeito à Administração Militar
substância que sabia ser maconha, sendo-lhe exigível conduta diversa. Vale ressaltar que, além do uso
efetivo da droga, a conduta de guardar ou trazer consigo substância entorpecente em ambiente militar,
ainda que para consumo próprio, é penalmente relevante e tipificada no art. 290 da Lei Penal Castrense.

Não merece acolhida a alegação da Defesa em que questiona a materialidade delitiva sob o argumento de
quebra da cadeia de custódia probatória da droga apreendida, pela ausência do Termo de Apreensão e pela
falta de menção ao lacre, com a sua numeração, e à sua respectiva abertura, em razão do que não haveria
segurança se a droga apreendida foi a mesma periciada.

Nesse contexto, cabe ressaltar que, ao contrário do que afirma a Defesa, houve a lavratura do Auto de
Apreensão com a individualização da substância entorpecente apreendida (APF nº 7000042-
09.2020.7.01.0001, evento 1, arquivo 4, fl. 1), a qual, conforme já mencionado anteriormente, foi
imediatamente encaminhada pelo Comandante do CMRJ às autoridades pertinentes para as respectivas
análises (APF nº 7000042-09.2020.7.01.0001, evento 1, arquivo 4, fl. 3), resultando no Laudo Pericial de
Exame Preliminar de Entorpecente nº 01/2020, do 1º BPE, e no Laudo de Exame de Material nº ICCE-RJ-SPQ-
002466/2020 (Laudo Definitivo - Química Forense), do Instituto de Criminalística Carlos Ébole (ICCE) da
Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Diante do quadro fático probatório coligido aos autos, não há dúvida de que a droga apreendida foi a mesma
periciada por peritos do 1º BPE e do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
Nesse contexto, a falta de menção ou cautela relativa ao lacre e sua abertura constitui mera irregularidade
que, por si só, não tem o condão de levar à conclusão de que houve violação da cadeia de custódia e com
isso gerar nulidade ou obstar o curso do processo penal.

Por pertinente, vale transcrever o seguinte trecho do parecer da douta PGJM, cujo teor adoto como razão
adicional de decidir, in verbis:

"Ademais, a materialidade do crime foi atestada pelo auto de apreensão e por dois laudos

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:40:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea15d5a6
periciais, um provisório e outro definitivo, que gozam de presunção de legitimidade. Registre-
se, também ter o acusado confessado que o material que trazia consigo era maconha, sendo
ele o usuário da substância, o que foi confirmado por testemunhas".

Dessa forma, após a análise do caso concreto, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e comprova
claramente a autoria e a materialidade delitivas, não existindo nenhum elemento que possa instalar dúvidas
sobre os fatos imputados ao Apelante ou quanto à credibilidade da cadeia de custódia da droga apreendida
e periciada.

Objetivando a absolvição do Acusado, a Defesa, conforme já destacado antes, sustenta também: o
reconhecimento da inconstitucionalidade da penalização do usuário de drogas prevista no art. 290 do CPM,
por incompatibilidade com as Convenções de Nova Iorque de 1961 e de Viena, de 1988; a ausência de
lesividade ao bem jurídico protegido pelo art. 290 do CPM pela não recepção pela CF/1988 dos delitos de
perigo abstrato e, ainda, subsidiariamente, a aplicação das medidas restritivas de direito previstas no art.
28, caput, da Lei nº 11.3432/006.

Ocorre que tais teses suscitadas pela Defesa são amplamente conhecidas desta Corte castrense, sendo,
reiteradamente, debatidas e rejeitadas, dado o caráter especial da norma castrense em exame (art. 290 do
CPM), cuja finalidade precípua, além de proteger a saúde, é resguardar a segurança das OM e princípios e
valores basilares de grande relevância para as Forças Armadas (hierarquia e disciplina), sem os quais estaria
comprometida a missão constitucional das Instituições Militares.

Como é cediço, em decorrência do Princípio da Especialidade inerente à Justiça Militar da União, com sua
legislação penal militar com regras particulares, o bem tutelado pelo art. 290 do CPM não se restringe à
saúde do próprio militar suposto usuário da substância entorpecente, mas tutela também a regularidade e o
bom funcionamento das próprias instituições militares, as quais são fortemente atingidas com a introdução
de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que em pouca quantidade, como
no caso em exame.

Não se pode olvidar que o crime de posse de entorpecente em área sob Administração Militar consubstancia
delito de perigo abstrato, sendo prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação,
bastando tão somente a probabilidade do dano presumido pelo legislador na construção do tipo. Assim,
afigura-se como inócua qualquer alegação sobre a potencialidade lesiva a partir do quantum de substância
entorpecente que foi apreendida em posse do agente.

Cabe frisar que nos delitos dessa natureza o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou de ameaça de lesão ao bem juridicamente
tutelado pela norma penal, não havendo que falar em inconstitucionalidade.

Para André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São
Paulo. 2012. p. 161), in verbis:

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta típica é
perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma conduta
potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando, portanto, a
comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se consumado. Não se
exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador (...)".

E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161):

"(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos os crimes
de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a Constituição quando
seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente lesivas, incriminando-as em
seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade legislativa, decorrente da soberania estatal, que
não ofende a dignidade da pessoa humana ou a presunção de não culpabilidade; pelo
contrário, trata-se de agir de modo preventivo, antes que a lesão ao bem esteja consumada.
Com efeito, a maneira mais eficaz de prevenir o roubo ou o homicídio não é prender o ladrão

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:40:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea15d5a6
ou o assassino, algo reconhecidamente necessário, mas evitar que ele saque a arma ou a
dispare (...)".

Dessa forma, a tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual o art. 290 do CPM não se contrapõe à ordem
constitucional em vigor.

Nesse sentido, cabe citar a seguinte jurisprudência desta Corte castrense, in vebis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. (...). MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA. 1. A censura prevista no art. 290,
caput, do CPM consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta
expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente
tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano
para a consumação. 2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em
face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato
exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os
quais a segurança pública que perfaz direito fundamental da sociedade. 3. Conforme
a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que porta substância entorpecente dentro
de Organização Militar encontra especial repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a
incidência do Princípio da Insignificância (...) 9. Decisão unânime." (Apelação nº 7000622-
40.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 11/10/2018). (Grifo
nosso.)

Nesse sentido, o tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública, tem como foco a
proteção das Instituições Militares e de seus integrantes e não apenas a conduta do agente em si. Isso
explica o porquê da reprimenda penal quando o fato ocorre em lugar sujeito à Administração Militar.

Não se pode olvidar que o uso e o porte da referida substância revelam perigo à Unidade Militar, aos seus
integrantes e ao bom andamento dos trabalhos na caserna, mormente em se tratando de um local onde se
tem acesso às armas de fogo e às atividades que demandam nível de responsabilidade incompatível com o
uso de entorpecentes psicotrópicos.

Por tais razões, o porte de psicotrópicos, bem como o seu uso efetivo, em ambiente militar, constituem, sim,
conduta temerária, pelo que se reveste de alto grau de reprovabilidade, configurando, dessa forma, o crime
previsto no art. 290, caput, do CPM, não cabendo, nesse caso, falar em ofensividade ou lesividade mínima e
na aplicação dos postulados da Insignificância e da Subsidiariedade.

Frise-se que tais Princípios são inaplicáveis a casos como o dos presentes autos, eis que, incompatíveis com
valores que norteiam a realidade do combate às drogas em ambiente militar, cujo porte e uso malferem a
segurança e a integridade física intramuros e coloca em risco a higidez e a operacionalidade da tropa,
necessárias ao atendimento das suas obrigações constitucionais.

Além do que, é extremamente difícil estipular os limites da insignificância, considerando que o efeito da
substância entorpecente ou psicotrópica não se mostra uniforme em cada indivíduo. Igual quantidade que
provoca efeito ínfimo em alguém pode, em outrem, ocasionar severos danos.

Incabível também a absolvição do Acusado com base na alegação defensiva de inconvencionalidade do art.
290 do CPM.

Nesse sentido, a Defesa sustenta que as Convenções internacionais trazem importante contribuição sobre
política de drogas, ao fazer a distinção entre traficante e usuário. Enquanto o primeiro é tratado como
criminoso sujeito a pena privativa de liberdade, o segundo é tratado como uma questão de saúde pública e
não uma questão de direito penal.

Trata-se de questão recorrentemente trazida a lume pela Defensoria Pública da União em várias
oportunidades, tendo sido, em todas, afastada por esta Corte Superior, com base em sólidos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:40:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea15d5a6

Data vênia, entendo que constitui um equívoco invocar, no tratamento da questão de entorpecentes em
ambiente militar, princípios, conceitos e valores que lhe são estranhos.

Nesse passo, cumpre destacar que, sob a égide da especialidade do Direito Penal Militar e das
especificidades das Instituições Castrenses, não há que falar em afastamento da aplicação do art. 290 do
CPM por incompatibilidade com as Convenções Internacionais de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988), uma
vez que as referidas convenções dizem respeito tão somente ao tratamento de saúde que deve ser
conferido aos usuários de drogas, não obstando, por si só, a incidência da norma penal.

Como se sabe a tese de violação das referidas convenções ora suscitada não é acolhida pela melhor
doutrina e pela jurisprudência do STF e do STM, estando o dispositivo contido no art. 290 do CPM em perfeita
harmonia com a ordem constitucional em vigor, tendo sido por ela recepcionado.

É importante destacar que as referidas Convenções de Nova Iorque e de Viena não vedam a criminalização
da posse de droga para uso próprio, tendo a segunda ressalvado que fica ao arbítrio dos países signatários a
normatização sobre as questões relacionadas aos usuários de entorpecente.

Ressalte-se que o art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal de 1988, encontra-se em
sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das
Forças Armadas, da Hierarquia e da Disciplina.
Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a penalização do porte de substância entorpecente,
ainda que para consumo próprio, nas condições preconizadas no art. 290 do CPM, encontra guarida na
Constituição Federal vigente. Seja qual for a quantidade apreendida de entorpecente com o autor do crime,
haverá a subsunção do fato à norma.

Ademais, quantidades de drogas apreendidas, consideradas por alguns incautos como pequenas, podem
significar que considerável porção foi consumida dentro do ambiente militar estatal, o qual normalmente
está dotado de armas e de munições. Assim, a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a ultima ratio de
defesa da sociedade, situação que se agrava quando o agente destina a substância proibida para consumo
em área sob a Administração Militar.

Enfim, as referidas Convenções, além de não trazerem em seu texto qualquer impedimento à criminalização
da posse de droga pelo usuário, são diplomas ineficazes para afastar a aplicação do art. 290 do CPM.

Dessa forma, a incidência das citadas Convenções de Nova Iorque e de Viena ao usuário de drogas, de
forma alguma, impede a aplicação de pena privativa de liberdade àquele que for responsabilizado pelo porte
de entorpecente em área sob Administração Militar, não havendo que se falar, pois, em não recepção ou
revogação do art. 290 do CPM.

Também não é cabível, no caso em análise, aplicar as medidas restritivas de direitos do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, eis que um raciocínio que, embora possa ser perfeito e legítimo na seara do Direito Penal
Comum, pode não ser adequado no campo de aplicação da Lei Penal Castrense. É o que ocorre no caso do
porte de entorpecente em ambiente militar. Enquanto o porte de drogas no âmbito de aplicação da Lei nº
11.343/06 sequer tem previsão de pena restritiva de liberdade, inclusive para casos de reincidência (art. 28,
§ 3º), na legislação penal militar, a mesma situação fática autoriza uma resposta estatal mais severa,
admitindo-se pena de reclusão, como no caso em tela.

O motivo para tal diferença de tratamento decorre exatamente da especificidade da vida na caserna. Todos
sabem o quanto é perigoso para o meio social tolerar o uso de substância entorpecente em ambiente militar
ante o alto poder destrutivo das armas e das munições que são guardadas e manuseadas em área sob
Administração Militar.

Diante disso, em homenagem às peculiaridades da vida militar, prepondera a máxima lex specialis derrogat
legi generali, ou seja, lei especial (Código Penal Militar) afasta a aplicação da lei penal comum (Lei nº
11.343/06).

Tal entendimento foi inclusive objeto de verbete sumular do Superior Tribunal Militar, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:40:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea15d5a6

"Súmula 14. Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23.08.06,
(Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".

Frise-se que o art. 290, caput, do CPM é lei especial quando cotejado com o art. 28 da Lei nº 11.343/06,
porquanto além de conter todos os elementos desse último tipo penal (norma geral), o crime militar contém
ainda elementos especializantes consubstanciando nos termos "em lugar sujeito à administração especial".
Acrescente-se ainda que a alteração promovida pela Lei nº 13.491/17, diploma legal responsável por dar
nova feição ao art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar, não trouxe qualquer repercussão ao tipo penal do
art. 290 do Código Penal Militar com uma suposta revogação tácita pelo art. 28 da lei de Drogas, vez que,
como já mencionado, não estamos diante de um assunto atinente à sucessão de leis, notadamente pelo
crime militar em apreço conter elementares não abordadas pela Lei de Drogas, bem como por resguardar
interesses jurídicos (hierarquia e disciplina) totalmente irrelevantes para a legislação penal comum.

Configura-se, assim, o tipo do art. 290 do CPM como sendo crime que ofende a incolumidade pública,
especificamente a saúde (pelo que se configura como ilícito de perigo abstrato), bem como compromete a
Instituição Militar (hierarquia e disciplina) e, reflexamente, a Sociedade como um todo.

Ademais, como bem destacou a PGJM, a jurisprudência atual do Pretório Excelso e deste Tribunal, além de
vasta, é bastante tranquila e caminha no sentido de repelir todas as teses suscitadas pela Defesa, cabendo
citar os seguintes Julgados, in verbis:

"EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. BEM JURÍDICO.
PROTEÇÃO. HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma
periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes: HC 104403/SP, rel. Min. Cármen
Lúcia, 1ªTurma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ
de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/12/2009; RHC 96813/RJ,
rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/4/2009).
2. O Plenário desta Corte firmou precedentes referentes aos militares incursos no
delito do art. 290 do CPM, entendendo ausentes as condições necessárias à
aplicação do princípio da insignificância, porquanto os bens jurídicos resguardados
pela norma penal referida são a hierarquia e disciplina militar. Precedentes: HC
94.685/CE, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, Julgamento em 11/11/2010; HC
107.688/DF, Relator Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 7/6/2011).
3. In casu, os pacientes foram presos portando um papelote de cocaína nas dependências do
3º Regimento de Cavalaria de Guarda, unidade sujeita à Administração Militar. 4. (...).
5. Ordem denegada."(STF. HC nº 107689. Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma. Julgamento:
14/02/2012);

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA
IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS .
INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de
constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde que
lastreada está em outras provas idôneas. Precedentes. 2 . O Plenário deste Supremo
Tribunal Federal, nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011,
ao afastar a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de posse, por
militar, de substância entorpecente em lugar sujeito à administração castrense (art.
290 do CPM), distinguiu a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição militar
da qual faz parte. 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao
usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:40:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea15d5a6
princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM
forte no critério da especialidade da norma. 4. A jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense pelo texto constitucional, é
no sentido de que "o art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o
princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se
aplica a Lei n. 11.343/2006" (HC nº 119.458/AM. Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe
03.4.2014). 5. Ordem denegada." (STF-Habeas Corpus nº 123.190/DF, Relatora Ministra Rosa
Weber. Julgamento: em 2/6/2015);

"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ENTORPECENTE. MACONHA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM.
RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A
posse de entorpecentes dentro do quartel é conduta grave e deve ser avaliada sob a ótica da
lei penal castrense, pois coloca em risco não só a saúde da coletividade na caserna, objeto da
tutela da legislação penal militar, mas também a segurança das instituições castrenses, uma
vez que os militares lidam, em suas atividades, com armas de alto poder destrutivo, o que
evidencia, portanto, perigo consistente na exposição de todo o efetivo da Organização
Militar. É inaplicável o princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em local sujeito à administração militar. Entendimento consolidado
neste STM e no STF . A Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM,
ela apenas ampliou o rol das condutas consideradas crimes militares. Por essa razão,
afasta-se a alegação defensiva da incidência da Lei nº 11.343/2006. Autoria e
materialidade comprovadas. Inexistência de causas excludentes da culpabilidade ou da
ilicitude. Conduta perpetrada classificada como fato típico antijurídico e culpável. Desprovido
o apelo defensivo. Condenação mantida. Decisão unânime." (STM. Apelação nº 7000328-
17.2020.7.00.0000. Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Julgamento: 17/09/2020);

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE, DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE
NOVA IORQUE DE VIENA. O delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente, descrito
no art. 290 do CPM, é crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo
abstrato, razão pela qual basta para a configuração a presunção do perigo para a
reprimenda, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública. Ocorre a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso
de substância entorpecente por militares em serviço, mesmo em pequenas quantidades, uma
vez que prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos companheiros de caserna e a das
instalações militares, as quais são voltadas, entre outros fins, para a garantia da ordem social
e da soberania do Estado democrático. A presença de militares em atividade sob o efeito de
drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios basilares das
Forças Armadas, razão pela qual prevalece nesta Justiça Militar o princípio da especialidade,
inexistindo violação aos Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima. As
Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena, ao se referirem ao
tratamento de saúde que deve ser conferido aos usuários de drogas, não são
incompatíveis com o art. 290 do CPM, uma vez que a rigidez da legislação penal militar
para com o agente que pratica conduta ilícita de entorpecente não obsta o adequado
tratamento médico do condenado. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime."
(Apelação nº 7000280-29.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgamento: 18/9/2018);

"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE INCONVENCIONALIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006
NA JMU. SÚMULA 14/STM. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. As
Convenções de Viena e de Nova Iorque não afastam a aplicação do art. 290 do
CPM em virtude do regime especial a que se submetem as Forças Armadas, haja
vista a compatibilidade do maior rigor penal da norma Castrense com a Lex Magna.
Preliminar rejeitada. 2. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:40:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea15d5a6
tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens
jurídicos de relevo para a vida militar. 3. A jurisprudência deste Pretório Castrense é pela
inaplicabilidade das regras contidas na Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça
Especializada. Incidência da Súmula 14/STM. Apelo desprovido. Decisão unânime." (Apelação
nº 7000940-23.2018.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgamento: 21/08/2019);

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. TESES DE
INCONVENCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USUÁRIO DE DROGAS, APLICAÇÃO
DA LEI Nº 13.491/2017 E DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA; DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL E DA APLICAÇÃO
DE SANÇÃO DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIMENTO. Soldado flagrado com substância entorpecente
(maconha) dentro da OM, durante revista pessoal. O argumento de
inconvencionalidade da tutela penal prevista no art. 290 do CPM para usuário de
drogas, por ser mais condizente com uma visão humanista e de política criminal,
não merece acolhida. O referido artigo permanece em vigor e não traz qualquer ilegalidade
em sua redação. Tema exaustivamente enfrentado por esta Corte Castrense, que rechaça a
tese defensiva. Precedentes. Crime praticado no interior do aquartelamento, não se aplicando
nem o princípio da insignificância, nem a Lei nº 11.343/06, mas o Código Penal Militar,
conforme previsto no seu art. 9º, inciso I, referendado pelo art. 124 da Constituição Federal.
Prevalência do princípio da especialidade sobre as disposições da norma geral, mesmo sendo
esta mais recente. Entendimento pacífico desta Corte Castrense já consolidado na Súmula nº
14 do STM, em conformidade com o do STF. Precedentes. O advento da Lei nº 13.491/2017,
não permite a incidência do art. 28 da referida Lei de Drogas. Tal debate já foi superado por
esta Corte em casos análogos. O Réu foi flagrado dentro do Quartel trazendo consigo a
substância proibida, o que o fez incursionar numa das elementares do tipo penal previsto no
artigo 290 do CPM, conduta que vai muito além de mera infração disciplinar. Ademais, nos
termos do art. 14 § 1º do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), "quando a conduta
praticada estiver tipificada em lei como crime ou contravenção penal, não se caracterizará
transgressão disciplinar." A conduta delitiva foi perpetrada quando o Acusado era militar da
ativa, sujeito à hierarquia e à disciplina militares, e o seu licenciamento não acarreta a
incompetência do Conselho de Justiça para julgá-lo. Autoria e materialidade do delito
amplamente demonstradas. Desprovido o recurso defensivo. Unânime." (Apelação nº
7000541-91.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Julgamento: 27/02/2019);

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART; 2290 CPM. PRELIMINARES. PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO NO RECURSO DE APELAÇÃO. FALTA DE
AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. INCONSTITUCIONALIDADE E DO ART.
290 DO CPM. POSIÇÃO HIERÁRQUICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA E DA
PENA APLICADA. MÍNIMA INTERVENÇÃO DO ESTADO. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. I. A autoria e a materialidade delitiva
encontram-se comprovadas nos autos, sem quaisquer causas legais ou supralegais de
exclusão do crime. II. O art. 124 da Constituição Federal de 1988 define que compete à Justiça
Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. O texto constitucional confere
tratamento especializado ao Direito Militar, pela tutela de seus bens jurídicos de maior
relevância. III. O tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita
consonância com a CF/88 e com os tratados internacionais incorporados ao
ordenamento jurídico brasileiro. IV. A inaplicabilidade do princípio da
insignificância ocorre devido à alta potencialidade lesiva do uso de substâncias
entorpecentes em área sujeita a administração militar, com efeitos prejudiciais à regularidade
do funcionamento das Instituições Militares. V. As condutas tipificadas no art. 290 do
CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e
voluntária prevista para a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um
resultado concreto. VI. Restaram configurados todos os requisitos do crime, seus elementos

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:40:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea15d5a6
subjetivos e objetivos, bem como a ofensa aos bens jurídicos relevantes tutelados pelo Direito
Penal Castrense. VII. Apelo desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº 7000131-
96.2019.7.00.0000. Rel. Min. JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento: 05/06/2019);

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DROGAS. ART. 290 DO CPM. AUTORIA. CONFISSÃO. CONDUTA
ILÍCITA. CONSCIÊNCIA. MATERIALIDADE. LAUDOS. COMPROVAÇÃO. DOLO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE. CONVENÇÕES DE
NOVA IORQUE E DE VIENA. TESE REJEITADA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A
conduta é típica, antijurídica e o agente culpável. A autoria e a materialidade delitivas
restaram incontroversas no processo. No tocante ao reconhecimento da atipicidade da
conduta, uma vez incidindo in casu os princípios da insignificância e fragmentariedade, não
assiste razão a Defesa. Sabe-se, independente da quantidade ou do efetivo consumo, que o
mero porte de entorpecentes no aquartelamento vai de encontro aos pilares máximos da vida
na caserna. Ora, a presença de psicotrópico, por si só, já tem o condão de colocar em efetivo
risco a segurança das instalações militares e da sociedade civil, sendo forçoso pensar na
aplicação da legislação castrense tão-somente diante de casos extremos. Destaco, outrossim,
que o regramento penal castrense em nada se contrapõe aos Diplomas Internacionais.
Recurso não provido. Decisão unânime." (Apelação nº 7000920-32.2018.7.00.0000. Rel. Min.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 07/08/2019; e

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO - ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
PROPORCIONALIDADE . INCONVENCIONALIDADE DO CPM EM FACE DAS CONVENÇÕES
DE NOVA IORQUE E DE VIENA. INOCORRÊNCIA . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. APELO DESPROVIDO. I - Há de ser mantida a Sentença condenatória
quando o acervo probatório, de maneira insofismável, demonstra a autoria e a materialidade
delitiva do crime descrito no artigo 290 do Código Penal Militar, em especial pela confissão do
Acusado em Juízo, em consonância com os elementos de convicção produzidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. II - Não se visualiza incompatibilidade vertical do art. 290 do
CPM com o postulado da proporcionalidade, uma vez que, embora as elementares do
dispositivo impugnado encampem tanto a figura do traficante como a do usuário de drogas, o
Juiz, na análise do caso concreto, valorará distintamente o agir de cada qual, atribuindo o
correto desvalor à conduta. III - Controle de Convencionalidade - o art. 290 do CPM não
conflita com o disposto nas Convenções de Nova Iorque e de Viena, eis que a
condenação do Acusado à pena privativa de liberdade não impede eventual e
oportuna realização de tratamento e a reabilitação dos usuários de drogas. IV -
Conforme a iterativa jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste Superior
Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, de per si,
apta a vulnerar, de maneira direta e indireta, a regularidade das instituições militares. V - Não
é de se acolher a tese de crime impossível por ausência de prova de que a quantidade de
entorpecente apreendida seria - ou não - suficiente para produzir efeito psicoativo no Acusado.
Como se sabe, o tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato,
motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo,
presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado. VI - Recurso conhecido e desprovido." (Apelação
nº 0000199-68.2015.7.01.0101. Rel. Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento:
13/09/2017). (grifos nossos.)

Dessa forma, estando comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao
crime tipificado no art. 290, caput, do CPM, e não se verificando causas excludentes de antijuridicidade,
justa se revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a quo.

Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter integra a Sentença recorrida.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b62eaaf8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000264-70.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR e RELATOR P/ O ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: JOÃO LUCAS MACIEL MAYO DUARTE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO-VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido dando
provimento parcial ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para, reformar a
Sentença ora recorrida e absolver o ex-Sd Aer JOÃO LUCAS MACIEL MAYO DUARTE, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do
ex-Sd Ex JOÃO LUCAS MACIEL MAYO DUARTE, contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que condenou o ex-militar à
pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no art. 290, caput, do CPM, com a concessão do
benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, com a fixação do
regime inicialmente aberto para o caso de cumprimento da pena e com o direito de apelar em
liberdade.
3. Durante a assenta, a douta maioria votou acompanhado o voto da lavra do eminente
Ministro Relator LÚCIO MÁRIO DE BARROS, que negava provimento ao Apelo defensivo para
manter na íntegra a Sentença recorrida.
4. Entretanto, mesmo diante da ausência de plausibilidade dos argumentos defensivos, entendi
que o presente recurso deveria ser parcialmente provido em razão da impossibilidade de
comprovação da materialidade delitiva com a certeza que o decreto condenatório exige, tendo
em vista não se fazer referência, no mencionado Laudo de Exame Material (definitivo), à
presença do princípio ativo THC - Tetrahidrocanabinol.
5. Com efeito, verifica-se que o Laudo de Exame Material (definitivo) constante dos autos atestou
tratar-se de Cannabis sativa L. (maconha), sem mencionar a presença de Tetrahidrocanabinol.
(Evento 179 do Processo nº 7000090-65.2020.7.01.0001).
6. É do conhecimento da Corte que tenho sustentado posicionamento no sentido de ser
necessária a confirmação da presença da substância THC, que contém o princípio ativo da
cannabis sativa L., responsável pelos principais efeitos entorpecentes da maconha.
7. Observe-se que a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, dispõe, em seu artigo 1º, parágrafo
único, que se consideram drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência,
assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder
Executivo da União.
8. Tratando-se de norma penal em branco, a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, bem como a Resolução nº 79 da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b62eaaf8
Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de 04 de novembro de
2008 (Anexo I - Lista de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas Precursoras e outras sob
controle especial) fornece complementação ao dispositivo legal, conforme o art. 66 da lei nº
11.343/2006.
9. A citada Portaria especifica, dentre as plantas que podem originar substâncias entorpecentes
e /ou psicotrópicas, a Cannabis sativa L., e, dentre as substâncias psicotrópicas, ou seja, aquelas
que provocam alterações de funções mentais indesejáveis, ameaçando a saúde ou modificando
o comportamento humano, o THC (Tetrahidrocanabinol). E, por isso, a importância de se apontar
a presença de tal componente químico.
10. Conforme preleciona o Prof. Damásio, com esteio em farta jurisprudência, "é imprescindível
para a condenação que o laudo pericial definitivo da droga seja positivo, no sentido de
demonstrar que realmente se trata de substância entorpecente ou que determina dependência
física ou psíquica. A prova da materialidade do crime se faz com 'exclusividade' por intermédio
do exame clínico-toxicológico", não sendo suficiente que considere a substância objeto de exame
dentre aquelas arroladas como tóxicas. "É necessário que conclua possuir a droga suas
propriedades, no sentido de causar dependência física ou psíquica, sob pena de ser considerado
imprestável." (JESUS , Damásio Evangelista de . Lei Antitóxicos anotada. 7ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2001, p. 144.)
11. Portanto, não é possível embasar um decreto condenatório em um laudo que não esclarece o
que há de mais simples em se tratando de perícia de droga ilícita, ou seja, se a substância
examinada contém o princípio ativo que causa dependência física ou psíquica. A ausência desse
dado, a meu ver, imprescindível, compromete, sobremaneira, a indispensável certeza quanto à
materialidade do crime descrito no artigo 290 do CPM.
12. Considero, assim, que, para a caracterização da materialidade da conduta delituosa, é
necessário o laudo toxicológico definitivo do qual conste expressamente a presença do referido
THC, razão pela qual o Apelo defensivo merece ser provido, para absolver o acusado com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Por essas razões, votei vencido dando provimento parcial ao Apelo interposto pela Defensoria
Pública da União para reformar a Sentença ora recorrida e absolver o ex-Sd Aer JOÃO LUCAS
MACIEL MAYO DUARTE, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 14 de outubro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator